Tribunal: TJMT
Processo: 1029121-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029121-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MANOEL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 730.521.241-53 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), MANOEL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 730.521.241-53 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1029121-41.2021.8.11.0001 – Juizado Especial Cível De Cuiabá – MT.

RECORRENTES: MANOEL DOMINGOS DA SILVA.

BANCO ITAUS.A.

RECORRIDOS: BANCO ITAU S.A.

MANOEL DOMINGOS DA SILVA.

RELATOR: Dr.
Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – BANCO – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTEMICAS
–
DÉBITO INEXISTENTE –
DANO MORAL – AFASTADO – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR –
SÚMULA 385 DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MANOEL DOMINGOS DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE BANCO ITAU S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de legítima negativação anterior em nome do devedor afasta
a ocorrência de dano moral indenizável,
nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 225,78 – EXIBIDA EM: 16/10/2020 “sub judice”
, bem como condenou a parte recorrente

BANCO
ITAU
S.A
ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de danos morais

em decorrência da inscrição indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte recorrente
BANCO ITAU S.A

1.1.
Ausência de conduta ilícita.

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.
Das razões recursais da parte recorrente
MANOEL DOMINGOS DA SILVA.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente
MANOEL DOMINGOS DA SILVA

pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ambas as partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Das razões recursais da parte recorrente BANCO ITAU S.A

1.1.

Ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA (Carta No HA0822058200) observo que a parte recorrida possui 06 restrições cadastrais anteriores à realizada pela empresa recorrente (
CARTAO CALCARD – R$ 489,87 – exibição: 30/08/2020 – exclusão: 14/12/2020; ITAUCARD/BANCO – R$ 270,18 – exibição: 17/10/2020; ITAUCARD/BANCO – R$ 165,26 – exibição: 19/11/2020; ITAUCARD/BANCO – R$ 31,80 – exibição: 10/12/2020; ITAUCARD/BANCO – R$ 2.669,44 – exibição: 02/01/2021 e FINANCEIRA ALFA – R$ 9.510,04 – exibição: 28/01/202)
,
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo i. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexistia legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
MANOEL DOMINGOS DA SILVA.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 1.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MANOEL DOMINGOS DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
BANCO ITAU S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e J
ulgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida,
em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
MANOEL DOMINGOS DA SILVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
BANCO
ITAU
S.A.
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022